Tribunal: TJDFT
Processo: 0722073-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. PRETENSÃO DE PENHORA. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. STJ. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com os ditames insculpidos no 833, IV, do Código de Processo Civil, as verbas de natureza salarial são, em regra, impenhoráveis.
2. Admite o egrégio Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, consoante o entendimento constante do acórdão proferido por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.518.169/DF, a mitigação da regra geral da impenhorabilidade de vencimentos, proventos, soldos, aposentadorias, pensões e salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor.
3. Recurso parcialmente provido.